Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-72.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-72.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR POR ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão do impetrante, ex-1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia. O apelante sustentou nulidades no processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da corporação, sob a alegação de ausência de descrição precisa dos fatos imputados, cerceamento de defesa e ausência de trânsito em julgado de ação penal correlata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar instaurado contra o apelante respeitou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) avaliar a legalidade do ato administrativo de demissão em razão da suposta prática de infrações funcionais relacionadas a crimes de roubo e associação criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais, não alcançando o mérito administrativo propriamente dito. A ampla defesa e o contraditório foram assegurados durante o trâmite do processo administrativo disciplinar, com descrição clara dos fatos imputados desde a portaria inaugural, oportunidade de apresentação de defesa, produção de provas e manifestação em memoriais finais. A motivação do ato administrativo de demissão é expressa e lastreada em elementos robustos, como depoimentos testemunhais, laudos periciais, autos de apreensão, relatórios de interceptações telefônicas e imagens de câmeras de segurança, que demonstram a participação ativa do apelante em organização criminosa. A pendência de julgamento definitivo na esfera penal não impede a apuração e punição administrativa, que possui autonomia em relação à jurisdição criminal. A capitulação legal atribuída à conduta do apelante no PAD não comprometeu seu direito de defesa, pois a imputação dos fatos foi precisa e suficiente para o exercício da ampla defesa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legalidade de atos de demissão quando observadas as garantias constitucionais e demonstrada a gravidade da conduta funcional. O histórico funcional positivo do apelante não tem força para neutralizar a gravidade dos fatos apurados, sendo a sanção de demissão proporcional e necessária à preservação da disciplina, da moralidade e da confiança pública na corporação militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A sanção de demissão é proporcional quando demonstrada a gravidade da conduta funcional e sua repercussão negativa sobre a ordem e os valores institucionais da Polícia Militar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 39, 41, 52, 53, 57 e 58. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 18.081/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 10.04.2013, DJe 13.05.2013. STJ, RMS nº 46.292/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.06.2016, DJe 08.06.2016. TJBA, Apelação nº 0357229-07.2012.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000068-72.2024.8.05.0027, em que figuram como apelante NIVALDO FRANCISCO DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DA JUSTIÇA